Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701674-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIO ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da ausência de pedido liminar, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Informações dispensadas. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator